Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE WENDELL PEREIRA SOUSA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de LEANDRO VIEIRA ALVES. Na origem, FELIPE alegou ser enteado de LEANDRO e de quem comprou uma motocicleta em 25/05/2017, a qual teria algumas peças quebradas. LENDRO teria acordado em substituí-las. No dia 08/09/2017, entregou a motocicleta a duas pessoas que se apresentaram a mando de LEANDRO, porém o veículo nunca fora restituído. Recentemente, teria tomado conhecimento de que a motocicleta estaria sob a posse de pessoas da família de LEANDRO em Santo Antônio do Descoberto/GO, porem teve medo de ir ao endereço certificar-se. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para que o juízo determine ao réu que entregue a motocicleta e os documentos para transferência, sob pena de busca e apreensão. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de sequer haveria prova da transação entre as partes, bem como não estaria configurado o risco de dano. Nas razões recursais, alegou que anexou aos autos procuração in rem suam, onde o requerido lhe conferiu plenos poderes sobre o veículo, bem como haveria risco de dano diante da depreciação do bem e, até mesmo, possível perda. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória vindicada. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por FELIPE WENDELL PEREIRA SOUSA em desfavor de LEANDRO VIEIRA ALVES. Sustenta o autor que comprou do requerido uma motocicleta; que, em 2017, a entregou ao réu para troca de algumas peças quebradas e que, desde então, o réu não a devolveu. Requer em sede de tutela de urgência que o réu seja compelido a entregar a motocicleta ao autor e a realizar a transferência do veículo para o nome deste. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). No presente momento, não vislumbro a verossimilhança do pedido, tendo em vista que não foi juntado qualquer documento que comprove a realização do negócio jurídico. Ademais, não se mostra presente o “periculum in mora”, tendo em vista que o suposto negócio fora realizado em 2017 e somente agora, cinco anos depois, o autor ingressou em juízo. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O titular do domínio tem legalmente assegurado o direito de sequela, ou seja, de perseguir a entrega da coisa por quem injustamente a detenha. De igual modo, o domínio das coisas móveis opera-se com a simples tradição, que no caso em apreço foi justificada pela outorga de procuração in rem suam. Da mesma forma, a concessão de tutela de urgência se justifica para assegurar o resultado útil do processo, pois permitir a circulação do veículo por terceiro não autorizado compromete eventual efetividade da futura prestação jurisdicional, porque colocaria em risco de perecimento (acidente de trânsito). Nesse passo, cabível a concessão da antecipação da tutela, para intimar o réu não só a depositar a coisa nas mãos do autor ou em juízo, como determinar a expedição da busca e apreensão da motocicleta, além da anotação de restrição de sua circulação via RENAJUD, de modo a assegurar a efetividade da medida de urgência. Sem prejuízo dessas medidas, o autor poderá comunicar às autoridades de trânsito a localização do veículo, a fim de permitir seu recolhimento em cumprimento da decisão judicial ora concedida. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a busca e apreensão da motocicleta descrita na petição inicial, determino a restrição de sua circulação via RENAJUD, bem como a intimação do réu para efetuar sua entrega ao autor ou depositar suas chaves em juízo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa de R$ 200,00 por dia. Comunique-se ao juízo de origem para cumprir essa decisão, particularmente quanto ao lançamento da restrição no RENAJUD e expedir o mandado de busca e apreensão para cumprimento no endereço a ser fornecido pelo autor. Dispensadas informações. Intime-se pessoalmente o agravado para o cumprimento desta decisão (Súmula 410/STJ), bem como se manifestar neste recurso no prazo legal, caso seja do seu interesse. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator